Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE, COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV DO CPC. FALTA DE PRESSPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo no que tange a não qualificação de todos os herdeiros do espólio.
2. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe sobre o dever de extinção do processo, sem resolução do mérito, quando evidenciado pelo magistrado a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido necessários ao seu regular processamento. Dessa forma, a falta de emenda à inicial para anexar a qualificação de todos os herdeiros do processo acarretou uma clara ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento do processo.
3. Não se vislumbra uma ausência de aplicabilidade do princípio da cooperação e da primazia da resolução de mérito do processo, pois o juízo a quo intimou o Apelante duas vezes para emendar a inicial e deu um prazo hábil para realização da diligência (ID 153191708 e 155765035 origem). Porém, o Recorrente não juntou a qualificação dos herdeiros, limitando-se apenas a anexar a certidão de óbito do espólio. Portanto, inexiste violação aos referidos princípios.
4. É certo que a parte possui o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável, contudo tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo, cumprindo, de maneira adequada e em tempo razoável, os atos processuais que são de sua responsabilidade, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. Sendo assim, como já esclarecido, o Apelante deixou de cumprir de maneira adequada os atos processuais de sua responsabilidade.
5. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser utilizado para conceder a parte inúmeras oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.